Tribunal: TJDFT
Processo: 0717697-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717697-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO DA SILVA LARRUBIA BERBET AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURÍCIO DA SILVA LARRUBIA BERBET contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (id. 155428102), que, nos autos da ação de conhecimento no 0711129-83.2023.8.07.0001, ajuizada em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, determinando ao autor o recolhimento, no prazo de quinze dias, das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais (id. 46516746), o autor assevera que não conseguiu providenciar a tempo a documentação complementar solicitada pelo magistrado de primeiro grau, sublinhando que, de todo modo, os elementos até então constantes dos autos evidenciariam a hipossuficiência financeira alegada. Pontua que, nos termos da legislação processual, o indeferimento do benefício estaria condicionado à presença de elementos incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos. Defende a presença dos requisitos necessários ao deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal, salientando que o cancelamento da distribuição indicado na decisão representaria violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição. Pede, ao final, o deferimento de liminar para que os efeitos da decisão agravada sejam sobrestados e o processo tenha prosseguimento independentemente do recolhimento de preparo. No mérito, pugna pela confirmação da medida, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, tendo em vista o objeto do recurso. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Na hipótese, a parte agravante requer a concessão de tutela de urgência recursal de modo a suspender a eficácia da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e condicionou o prosseguimento do feito ao recolhimento das custas processuais. De fato, a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer de interpretação conferida aos elementos que acompanharam a inicial, no sentido de que não seriam suficientes para comprovar a alegação de hipossuficiência, daí porque o magistrado singular intimou o autor para que apresentasse extratos bancários dos últimos três meses e/ou contracheque (id. 152421453). O autor solicitou, então, dilação do prazo (id. 155129916), ao que se seguiu a decisão ora agravada, indeferindo o benefício e determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição. Entretanto, tenho que aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que a compreensão adotada pelo julgador singular é suficiente para mitigar a afirmação da parte ora recorrente, de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações do autor/agravante, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, especialmente diante da declaração de hipossuficiência por ele subscrita (id. 152341786), dos documentos que apontam para uma possível isenção de imposto de renda (id. 152341788) e da extensa lista de dívidas em seu CPF cadastradas junto à plataforma Serasa Web (id. 155349179). De outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 dias para que o recolhimento das custas processuais seja efetivado, sob pena de cancelamento da distribuição, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar tão somente para, até o julgamento de mérito do presente recurso, suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes à determinação de recolhimento das custas processuais. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Faculto, ainda, à parte recorrente, como indicado em suas razões recursais, que, em quinze dias, apresente documentação complementar referente às suas condições econômicas. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora